Tribunal: TJSP
Processo: 1036878-26.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de fato demonstrada pelas provas de natureza documental – Desnecessidade de produção de prova testemunhal – Julgamento antecipado da lide cabível com base no art. 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fundada em termo de renegociação contratual e confissão de dívida - Não foram

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de fato demonstrada pelas provas de natureza documental – Desnecessidade de produção de prova testemunhal – Julgamento antecipado da lide cabível com base no art. 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fundada em termo de renegociação contratual e confissão de dívida - Não foram evidenciados vícios no instrumento, firmado com data distinta do contrato principal e subscrito por testemunhas - Os embargantes não negaram a autenticidade das assinaturas e não comprovaram vício do consentimento - Origem do débito demonstrado pela embargada – Embargantes que não comprovaram a alegada quitação do débito – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, isto é, R$ 38.902,57, ficam majorados para 15% (quinze por cento). RECURSO IMPROVIDO.